Tribunal: TJES
Processo: 5011405-80.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011405-80.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANSELMO DAVID REGATTIERI PIVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
ANSELMO DAVID REGATTIERI PIVA,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 00022863420118080044, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Em síntese, o requerente postula por sua absolvição, sustentando que não há provas para a condenação pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, bem como a fixação de regime mais brando.

Decisão (ID nº 3872834) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 3897688), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório.
À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
ANSELMO DAVID REGATTIERI PIVA,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 00022863420118080044, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Segundo narrou a denúncia:

“[...] em dia não determinado, no ano de 2011, no Município de Santa Teresa/ES, o denunciado ANSELMO vendeu as substâncias entorpecentes conhecida vulgarmente como “crack” e “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que em período ainda não determinado, o denunciado, juntamente com LEONARDO MIRANDA CARAVELLO, vulgo “LEO CARECA” e JACKSON CERCHI ALVARENGA”, vulgo “BILU”, adrede ajustado e com unidade de desígnios, associarem-se, em caráter permanente e estável, para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas no município de Santa Teresa, envolvendo, ainda, em sua prática os adolescentes João Vitor de Jesus Fernandes, Josiely de Souza Gasperazzo, Natália Lírio dos Santos e Celso Amorim Filho.

Segundo de apurou a Polícia vinha investigando o denunciado ANSELMO, e também LEONARDO e JACKSON sobre a participação deles no desaparecimento de Adriano Dias Gomes, vulgo “Malandrão”, quando em 02 de dezembro de 2011 lograram êxito em prender Almiro Rogério Alves Rodrigues, vulgo “Mineirinho”, com 138 (cento e trinta e oito) pedras de substâncias entorpecentes conhecida como “crack”.

Vale ressaltar que Adriano Dias Gomes antes de seu desaparecimento estava comercializando drogas para ANSELMO E LEONARDO. Os trabalhos foram intensificados e se constatou a veracidade da informações. Nessa associação formada pelos imputados, LEONARDO eram organizados, dirigindo a atividade dos demais agentes que para ele trabalhavam. JACKSON tinha a incumbência de fazer cobranças, de fazer os acertos sobre a droga vendida, sendo uma espécie de “gerente” de LEONARDO. Cooperando com eles, estava o denunciado ANSELMO. Como forma de ampliar a lesividade de sua prática delitiva e de forma que demonstra sua ganância desmedida dos autores do fato, ele recrutava até mesmo adolescentes para venderem os entorpecentes, dentre eles acima relacionados. Em certa oportunidade o adolescente Celso vendeu entorpecentes para ANSELMO em uma festa realizada no Parque de Exposições deste município, e o adolescente João Vitor contraiu dívida com ANSELMO, em virtude também do comércio de drogas, e estaria temeroso por sua vida.

No entanto, a cumplicidade entre LEONARDO e ora o denunciado ANSELMO pode ser vista na ocasião em que ANSELMO perdoa uma dívida do adolescente João Vitor a pedido de LEONARDO.

Além da associação, o imputado ANSELMO também vendia as drogas “crack” e “cocaína”, de acordo com que várias testemunhas afirmaram perante a Autoridade Policial.

Se não bastasse, a Polícia apreendeu em 02 de dezembro de 2011 Almiro Rogério Alves Rodrigues 138 (cento e trinta e oito) invólucros contendo “crack”, pronto para comercialização, droga essa obtida com LEONARDO, de quem o denunciado ANSELMO era sócio.” (ID 3787480)

Diante de tais condutas, o ora recorrente restou condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo a sentença condenatória confirmada em julgamento de recurso de apelação (00022863420118080044), pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. Sergio Luiz Teixeira Gama, sendo que
também

participaram do julgamento os eminentes Desembargadores Adalto Dias Tristão e Fernando Zardini Antonio.

Em síntese, o requerente postula por sua absolvição, sustentando que não há provas para a condenação pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico. Subsidiariamente requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, bem como a fixação de regime mais brando.

Decisão (ID nº 3872834) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 3897688), opinando pela improcedência do pleito revisional.

Pois bem.

É de todo sabido que, a revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O presente pedido revisional funda-se, primeiramente, na alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, argumentando que não há provas suficientes para a condenação
.

De acordo com a denúncia, o ora requerente desempenhava papel de liderança dentro de uma organização permanente e estável, voltada para o fim de praticar tráfico de drogas, de modo que foram praticados atos prescritos nos tipos penais dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Constaram dos autos os seguintes depoimentos:

“[...] que o declarante começou a trabalhar com Anselmo Piva, filho de Zezé Piva, e ficavam durante a semana na roça e nos finais de semana vinham para a cidade, que por várias vezes Anselmo Piva fez propostas para o declarante trabalhar para ele no tráfico de drogas, mas que, por todas as vezes que Anselmo fez as propostas, o declarante se recusou alegando que isso não cabia mais a ele, porque tinha passado muitas dificuldades; que o declarante chegou até a explicar a Anselmo como é uma prisão para ele entender. Que o Adriano Dias Gomes, passou a vender drogas para Anselmo e, certa ocasião, o declarante ouviu do próprio Adriano que o mesmo estava devendo R$900,00 (novecentos) reais para Anselmo, e Adriano disse que era dinheiro de droga, sendo que, nos finais de semana, apenas o declarante saia do serviço com dinheiro no bolso, Adriano sempre saia sem dinheiro, sempre deixando o pagamento semanal para abater a dívida; Que o declarante pode afirmar inclusive que, três traficantes da cidade, tem interesse em abafar Adriano Dias Gomes, conhecido como Malandrão, são eles, Bilu, Léo Careca e Anselmo Piva; [...] que o declarante pode afirmar que, quem estava ameaçando mais fortemente o Adriano Dias Gomes era o Léo Careca, mas que, o Adriano tem dívida também com Anselmo, e o declarante alega ter ouvido também por várias vezes durante uma semana direto, Anselmo Piva dizendo que iria dar um sumiço em Adriano; [...].” (Depoimento prestado pela testemunha Ademildo Trancoso, em esfera policial à fl. 72/74 – ID 2787596)

“[...] o declarante ouviu comentários de que Leo Careca e Anselmo Piva estariam traficando drogas em Santa Tereza; [...].” (Depoimento prestado pela testemunha Sirlei Teodoro Gomes às fls. 173/174 dos autos originários – ID 2787596).

“[...] que Adriano trabalhou com Léo Careca no eucalipto. Que o depoente já deu vários conselhos a Adriano para parar de andar com Anselmo e Léo Careca; que dias antes de Adriano sumir ele chegou a falar: o tio, to meio enrolado com uns negócios ai, se eu sumir pode ir atrás do Anselmo e da galera dele; que depois disso seu sobrinho de fato sumiu; que o Adriano era muito trabalhador mas depois que se envolveu com Anselmo e com Léo, começou a traficar e fazer bagunça; que dava conselhos para Adriano mas não adiantava; [...].” (Depoimento prestado pela testemunha José Aparecido Gomes, fl. 378 dos autos originários – ID 3787596)

“[...] que foram seis pessoas que denunciaram Anselmo no tráfico, não sabendo dizer quais deles eram maiores, e quais eram menores; que João Vitor é menor e vendeu a droga para o Anselmo Piva e tinha medo de morrer pois não tinha repassado o valor da venda da droga; [...] que nos depoimentos colhidos restou evidenciado que o acusado além de vender drogas tinha uma associação criminosa com o Léo Careca, também houveram depoimentos dizendo que o acusado estava envolvido no tráfico de drogas.” (Depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Civil, Geraldo Rodrigues Peçanha fls. 376/377, dos autos originários – ID 3787596)

Portanto, tanto pelos depoimentos transcritos acima, quanto pelos demais também
constantes

dos autos originários, é possível verificar a prática de atos que configuram verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas, assim como da existência de uma associação criminosa, de caráter estável e permanente, voltada para a mercancia de entorpecentes.

Ademais, como se sabe,
“para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência”
(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Além disto, a não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 também encontra-se devidamente justificada na hipótese, já que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstrou a dedicação do acusado a atividades ilícitas.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE. ATUAÇÃO INTERMUNICIPAL, DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICAÇÃO. MINORANTE IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.139.627/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022) GRIFEI.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMAS CONSTITUCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DAS DECISÕES RECORRIDAS. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. MERO USO DE DROGAS. SIMPLES INFORMANTE DO TRÁFICO. CONSTATAÇÃO CONTRÁRIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. DESCUMPRIMENTO. PROVA PROTELATÓRIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. VIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

11. A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação da agente à atividade criminosa.

12. Agravo regimental conhecido parcialmente e desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.093.927/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022) GRIFEI.

Desta forma, sendo inaplicável o redutor de pena, não se revela possível a imposição do regime inicial aberto em razão do
quantum
de pena aplicado, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão.

Prosseguindo na análise das teses veiculadas pelo requerente, verifico a ausência de interesse em relação ao pedido de redução da pena-base, eis que as penas tanto para o delito de tráfico, quanto de associação já restaram fixadas no mínimo legal, de 05 (cinco e de 03 (três) anos, respectivamente, não havendo fundamento legal para tal pedido.

Além de não haver dúvidas em relação a autoria e materialidade dos crimes pelos quais o ora requerente fora condenado, as teses aqui vertidas, em sede de ação autônoma de Revisão Criminal, são exatamente as mesmas analisadas pela Segunda Câmara Criminal em sede de julgamento de apelação criminal, complementada posteriormente por julgamento de embargos de declaração interposto pela defesa do ora requerente. Transcrevo trechos das ementas dos respectivos julgamentos:

APELAÇÃO CRIMINAL. A CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT , E NO ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. ABSOLVIÇÃO ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INCABÍVEL. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restaram devidamente comprovadas nos autos processuais a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que a condenação do réu é medida que se impõe. 2. Depreende-se que restou comprovado que o apelante estava associado a no mínimo, mais um traficante, para a prática do tráfico de drogas, sendo que estes agiam como uma organização criminosa, possuindo estabilidade, vez que cada um detinha uma função, sendo a do apelante, gerenciar as vendas de drogas e cobrar aos seus subordinados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 044110022868, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/06/2018, Data da Publicação no Diário: 12/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL ART. 33 E ART. 35, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI 11.343/06 - INÉPCIA DA DENÚNCIA ABSOLVIÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ANALISADAS - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL TESE NÃO ARGUÍDA NAS RAZÕES RECURSAIS - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Não se acolhe embargos de declaração quando a parte pretende rediscutir matéria já decidida. No entanto, em homenagem ao princípio da ampla prestação jurisdicional e em atenção à economia processual, tendo em vista ainda a ampla devolutividade da matéria discutida ao juízo criminal de segunda instância e a necessidade de se resguardar a correta aplicação do Direito em cada caso, a fim de corrigir ilegalidades ou injustiças eventualmente ocorridas, devem ser parcialmente providos os embargos, tão somente para fixar o regime semiaberto, em detrimento do fechado, para inicial de cumprimento da reprimenda do embargante, tendo em vista o quantum da pena imposta, a primariedade do réu e a valoração favorável das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP, corrigindo, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 044110022868, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018)

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. TESE REJEITADA. INTERPECEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTES. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. INCABÍVEL DIANTE DO
QUANTUM
DE PENA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1.
A revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.

2
. Comprovados pelos depoimentos colhidos que o requerente tinha papel de liderança dentro de uma organização permanente e estável, voltada para o fim de praticar tráfico de drogas, de modo que foram praticados atos prescritos nos tipos penais dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

3.
A não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 também encontra-se devidamente justificada, já que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação da acusada a atividades ilícitas.

4.
Ausência de interesse em relação ao pedido de redução da pena-base, eis que as penas tanto para o delito de tráfico, quanto de associação já restaram fixadas no mínimo legal, de 05 (cinco e de 03 (três) anos, respectivamente, não havendo fundamento legal para tal pedido.

5
.
Pedido revisional improcedente.

DECISÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.